Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-42.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SUSPENSÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, em razão de acidente do trabalho, conforme o disposto no artigo 59 da Lei no 8.213/91.
2. Concedido anteriormente o auxílio-doença acidentário ao segurado e verificada a permanência da lesão causadora da restrição laboral, o termo a quo do restabelecimento do benefício deve corresponder ao dia seguinte à data da cessação indevida do pagamento pelo INSS.
3. Ainda que o artigo 62, §1o, da Lei no 8.213/91 estabeleça a manutenção do auxílio-doença até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou aposentado por invalidez, o artigo 60 do mesmo diploma legal preconiza a fixação de prazo de duração do benefício, admitida prorrogação mediante requerimento à autarquia previdenciária.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.